Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-46.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011028-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AILSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 700.266.881-15 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por AILSON NASCIMENTO DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art
. 85, §8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos.

Contrarrazões (Num. 39143453 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AILSON NASCIMENTO DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 16/06/2016
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2016.202148 – DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 39142272). Acostados ao feito, Histórico Clínico (Num. 39142280; Num. 39142281) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 39142291).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7º, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé,
o percentual de 10% (dez por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 30/11/2018 subscritado pelos médicos Drs. Roberto Gomes Azevedo (CRM/MT 1958) e Manoel Elias Rezende (CRM/MT 1158, constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou danos em dedo do pé esquerdo, lesão quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 39142291 – pág. 03).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 10% (dez por cento), no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020